Tribunal: TCU
Processo: 006.479/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 717986, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 717986, função null, que teve como objeto Comercialização Direta: Modernização das Feiras Livres do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE. (no da TCE no sistema: 2756/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6494/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o item 9.1 do Acórdão 1521/2025-TCU-Primeira Câmara , de forma que: Onde se lê: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas XXX, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Fábio Henrique Santana de Carvalho", Leia-se: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Fábio Henrique Santana de Carvalho, 1. Processo TC- Processo 006.479/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fábio Henrique Santana de Carvalho (XXX.302.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Fontes de Goes Neto (12445/OAB-SE) e Carlos Krauss de Menezes (3652/OAB-SE), representando Fábio Henrique Santana de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.